Tribunal: TCU
Processo: 022.931/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 635598, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 635598, função null, que teve como objeto OBJETO: COMERCIALIZACAO: IMPLANTACAO DE FEIRASLIVRES NO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. (no da TCE no sistema: 1286/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5026/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em 28/6/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 099/2008-SESAN (Siafi 635598), firmado entre a referida pasta e o Município de Aracoiaba/CE, no valor de R$ 113.840,00, sendo R$ 110.000,00 à conta do concedente e R$ 3.840,00 referentes à contrapartida do convenente, tendo como objeto a implantação de feiras livres no município para comercialização direta da agricultura familiar, com vigência de 25/11/2008 a 30/4/2010; Considerando que a caracterização do débito, inicialmente apurado no montante de R$ 100.257,44, decorreu da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados (peças 1 a 128) e que o Relatório do Tomador de Contas (peça 129) concluiu pela responsabilização de Marilene Campelo Nogueira, prefeita, nos períodos de 1/1/2005 a 31/12/2008 e de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestora dos recursos; Considerando a emissão de relatório de auditoria pela CGU (peça 132), de certificado de auditoria e parecer do dirigente do órgão de controle interno atestando a irregularidade das contas (peças 133 e 134), sobre cujo teor há pronunciamento ministerial (peça 135); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em instrução preliminar às peças 139-140: (i) realizou a análise dos pressupostos de procedibilidade à luz da IN-TCU 71/2012, não constatando a ocorrência da prescrição na forma que dispõem a jurisprudência do STF, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência do TCU; (ii) identificou como irregularidade: "execução integral do objeto do ajuste, sem, contudo, atingir os objetivos previstos, seja por ser o objeto inservível ou por não ter alcançado funcionalidade"; e (iii) bem assim realizou a citação da ex-prefeita pelo débito abaixo descrito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 27/11/2008 110.000,00 D1 23/7/2010 9.742,56 C1 Considerando, por conseguinte, que, realizada a citação (peças 142 e 148), a responsável apresentou suas alegações de defesa (peças 143 a 146); Considerando que a AudTCE, em pronunciamentos derradeiros às peças 149 a 151, concluiu que: (i) a feira objeto do convênio foi efetivamente realizada e cumpriu seu objetivo durante a gestão da arrolada; (ii) a não utilização de algumas balanças digitais que estavam ainda nas caixas e o uso indevido dos materiais de uso permanente, após o final do mandato da gestora, consiste em desvio de finalidade, de forma que a responsabilização deva ser atribuída ao Município de Aracoiaba/CE, cujo débito totalizaria R$ 75.868,00; (iii) não houve a notificação da cobrança do débito do referido ente federado ainda na fase interna da TCE, o que prejudicaria seu direito à ampla defesa e contraditório, porquanto já transcorrido prazo superior a 10 anos desde a ocorrência; (iv) não caberia mais ouvir em audiência o gestor sucessor em relação ao aludido desvio de finalidade tendo em vista a ocorrência da prescrição; e (v) houve a demonstração do cumprimento da etapa/fase 2.1 - Capacitação, no valor de R 6.200,00, anteriormente reprovada; Considerando, por conseguinte, as propostas da unidade de técnica de: (i) arquivar o processo em relação à municipalidade ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU; (ii) acatar as alegações de defesa apresentadas pela responsável; (iii) julgar regulares as contas da arrolada, dando-lhe quitação plena; e (iii) informar aos interessados sobre a decisão a ser proferida; Considerando que o parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU): (i) entende, diferentemente da unidade técnica e de forma pertinente, que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deva ser a data limite para prestação de contas, qual seja, 30/5/2010 , em lugar da data de sua efetiva apresentação (23/7/2010), porquanto intempestiva; (ii) identifica adequadamente equívoco quanto à data do evento interruptivo 9 (Parecer Técnico 3) apontado pela AudTCE como ocorrido em 13/11/2020, quando o correto é 12/4/2022 ; (iii) esclarece que, acaso tidos apenas os marcos interruptivos indicados pela unidade técnica, já teriam decorridos mais de três anos entre o Parecer Técnico 12/2019 e o Parecer Técnico 3, mas que, contudo, deve ser caracterizada como marco interruptivo a notificação endereçada à ex-prefeita mediante o Ofício 143/2021/SE/SGFT/DTEDS/CGPCDS-DES-II/MC, ocorrida em 11/5/2021 , pelo menos em relação à essa arrolada; (iv) diante do anteriormente apontado, conclui, oportunamente, ter operado, por outro lado, a prescrição relativamente ao Município de Aracoiaba/CE, que não foi responsabilizado na fase interna da TCE e tampouco na instrução de citação; (v) corrobora as evidências descritas pela AudTCE que afastam a irregularidade pertinente à falta de funcionalidade que resultou na citação da ex-prefeita; e (vi) por fim, propõe acatar as alegações de defesa da Sra. Sra. Marilene Campelo Nogueira e julgar regulares suas contas regulares (peça 152); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: acatar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Marilene Campelo Nogueira, ex-Prefeita do Município de Município de Aracoiaba/CE; julgar regulares as contas de Marilene Campelo Nogueira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; dar ciência deste Acórdão à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.931/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marilene Campelo Nogueira (XXX.730.223-XX); Prefeitura Municipal de Aracoiaba - CE (07.387.392/0001-32). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.